Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. Em julgamento anterior, da 7a Turma Cível, foi dado provimento ao recurso da exequente, a fim de cassar a sentença proferida na origem, porquanto ainda não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie, haja vista não computado o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 (Acórdão n. 1735973).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. A prescrição da pretensão de cobrança de título executivo judicial formado em ação monitória fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
6. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 25/11/2017, ante a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 27/11/2018, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Com o acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o termo final da prescrição foi prorrogado para fevereiro/2022. Logo, a sentença extintiva proferida em 12/1/2025, com fundamento no art. 924, V, do CPC, observou o prazo prescricional.
7. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.